Tribunal: TJDFT
Processo: 0002916-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002916-50.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA MAGALI DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que a credora MARIA MAGALI DOS SANTOS cedeu o crédito a que fazia jus no presente precatório, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 22830435, julgo PREJUDICADO o pedido de acordo direito por ela formulado (ID 21085787). Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente decisão. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22830433, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora MARIA MAGALI DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 61.940.292/0050-15) para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: a) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; c) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial referente ao CNPJ 61.940.292/0050-15; d) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal do CNPJ 61.940.292/0050-15; e e) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto